Tribunal: TJSP
Processo: 1003953-86.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AO RÉU O DEVER DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE AMBIENTALMENTE PROTEGIDA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO REQUERIDO. INTERVENÇÃO ANTRÓPICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL ASSERTIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E "PROPTER REM". APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 225, §3o, DA

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AO RÉU O DEVER DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE AMBIENTALMENTE PROTEGIDA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO REQUERIDO. INTERVENÇÃO ANTRÓPICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL ASSERTIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E "PROPTER REM". APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 225, §3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 7o, §1o, DA LEI N° 12.651/2012 E 14, §1o, DA LEI N° 6.938/81. OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE IMPUTADA AO RECORRENTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.